Tribunal: TJMT
Processo: 0003859-76.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003859-76.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO MIRANDA - CPF: 074.012.481-15 (APELANTE), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (APELANTE), ARIOSTO SOARES MIRANDA - CPF: 321.657.221-87 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO MIRANDA - CPF: 074.012.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO DO GENITOR DOS APELANTES POR AMBULÂNCIA COM SUPORTE RESPIRATÓRIO ATÉ A SUA RESIDÊNCIA APÓS ALTA MÉDICA DA INTERNAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
pesar de dolorosa a situação, a r. sentença deve ser mantida
, pois não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a pretensão dos apelantes, já que a Operadora do Plano de Saúde não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto, razão pela qual, é lícita a negativa de
cobertura para
remoção do genitor dos apelantes até a sua residência após ter alta da internação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EGLISTONE SOARES MIRANDA e ARIOSTO SOARES MIRANDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no

0003859-76.2016.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou improcedente o pedido por considerar que “
a ré encontrava-se no exercício legal de seu direito, não podendo, por conseguinte, ser obrigada a efetuar o transporte do autor em ambulância em trecho não abrangido pela cobertura do plano de saúde contratado, nem mesmo ser responsabilizada por dano moral inexistente
”
. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% sob o valor da causa (cf. Id. 193373142)

Os apelantes sustentam que “
o motivo da demanda deveu-se ao fato de a Unimed-Cuiabá ter negado prestação de atendimento integral ao genitor dos autores, que se encontrava internado. (...) uma vez estabilizado seu quadro clínico, a médica que o assistia lhe autorizou alta hospitalar, porém condicionada à SUPORTE DE VIDA (transporte a ser efetuado por ambulância, com suporte respiratório). (...)Ante a negativa na prestação do serviço de transporte por parte da recorrida, os autores obtiveram uma declaração médica expedida pela profissional de saúde que assistia ao seu genitor, informando, expressamente, a necessidade do transporte adequado e do suporte respiratório ao dito paciente. Ainda assim, mantida a negativa pela recorrida, os recorrentes não tiveram alternativa a não ser judicializar a demanda
”.

Afirmam que “
em Juízo, num primeiro momento, o magistrado de instância singela reconheceu a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora e deferiu a tutela antecipada, por meio de decisão liminar, garantindo, assim, o transporte e o suporte necessários ao deslocamento do genitor em tela, tudo patrocinado pela recorrida. Todavia, após a instrução processual, o magistrado a quo restou convencido de que o direito não assistiria aos recorrentes e julgou improcedente o pedido inaugural (...) por ausência de previsão legal ou normativa capaz de autorizar o pedido. Ou seja, o Juízo entende que não há qualquer previsão legal ou normativa para que a Unimed-Cuiabá seja obrigada a fornecer transporte especializado ao beneficiário de seu plano de saúde, ressalva feita tão somente para os casos de transporte entre hospitais, e não, pasmem, entre o hospital e a residência do paciente. (...) Ocorre, porém, que a essa referida cláusula foi atribuída interpretação restritiva e exclusivamente benéfica à recorrida, em detrimento dos beneficiários do plano de saúde, o que viola princípios básicos consumeristas
”.

Defendem que, apesar de o contrato não prevê cobertura para o transporte do paciente até a sua residência, o mesmo obriga a recorrida a fornecer, inclusive, transporte aéreo, com UTI aeromóvel, em casos de justa necessidade.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que “
seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e, como corolário, julgar procedente o pedido
” e que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais
(cf. Id. no 193373143).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 193373149).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O caso em exame diz respeito à atitude da ré em se negar a custear a remoção do genitor dos apelantes, por ambulância com suporte respiratório, de hospital no município de Campo Grande/MS até sua residência em Rondonópolis/MT, após alta médica da internação.

Da análise dos autos, verifico que conforme atestado médico vinculado ao Id. no 193373122 – pág. 32, emitido pela médica que acompanhou a internação do genitor dos apelantes, há expressa indicação para o transporte por ambulância e suporte de oxigênio:

“
O Sr. Raimundo Miranda, 83a está internado por pneumonia grave, dependendo de oxigênio, apresenta múltiplos implantes ósseos e dor intensa em coluna lombar e bacia (mieloma múltiplo?). Necessita de transporte por ambulância e suporte de oxigênio
”

No entanto, em que pese tenha sido demonstrada a necessidade precípua do transporte por ambulância e suporte de oxigênio, não há respaldo contratual para a cobertura obrigatória da remoção pretendida, uma vez que o anexo que trata da cobertura mínima do plano contratado (cf. Id. no 193373122 – pág. 54), com relação à transporte, possui cobertura para:

“7. Translado emergencial ou terapêutico de pacientes de casa ou do local de trabalho, tão somente em Cuiabá e Várzea Grande, em ambulância com assistência cárdio-respiratória.

8. Remoção do paciente, quando comprovadamente necessária, para
outro estabelecimento hospitalar
, em todo o território nacional, incluindo UTI aérea. ” –
grifei
e
destaquei
.

Ainda, com relação às obrigações da contratada no que se refere à transporte, o contrato a obriga a:

“12.12. Assegurar a remoção do beneficiário para
outro estabelecimento hospitalar
, em qualquer parte do território nacional, sempre que necessário e recomendado pelo médico do paciente, sem qualquer ônus adicional”. -
grifei
e
destaquei
.

No caso, a recomendação para transporte por ambulância e suporte de oxigênio foi dada para o retorno do paciente para a sua
residência
e não para
outro estabelecimento hospitalar
, tanto é, que o paciente já tinha até recebido alta médica.

Assim,
apesar de dolorosa a situação, a r. sentença deve ser mantida
, pois não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a pretensão dos apelantes, já que a Operadora do Plano de Saúde não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto, razão pela qual, admito a licitude da negativa de
cobertura para
remoção do genitor dos apelantes até a sua residência após ter alta da internação e, assim sendo, a improcedência do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelos apelantes, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024